Tribunal: STJ
Processo: 1006606-51.2017.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145982 - DF (2024/0179579-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
CONTAMINAÇÃO
DECORRENTE
DE
MANIPULAÇÃO
DE
INSETICIDA. PESTICIDA - DDT. DANOS MORAIS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRECEDENTES. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante das premissas fáticas lançadas no acórdão objurgado, a
–
modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
no sentido
–
de (im)procedência da pretensão indenizatória por dano moral , demandaria,
necessariamente, o reexame de todo o conjunto probatório produzido nos
autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 7ea47539-fee9-4e01-a9f5-3a24ef05ce69

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145982 - DF (2024/0179579-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
CONTAMINAÇÃO
DECORRENTE
DE
MANIPULAÇÃO
DE
INSETICIDA. PESTICIDA - DDT. DANOS MORAIS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRECEDENTES. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante das premissas fáticas lançadas no acórdão objurgado, a
–
modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
no sentido
–
de (im)procedência da pretensão indenizatória por dano moral , demandaria,
necessariamente, o reexame de todo o conjunto probatório produzido nos
autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA contra decisão de minha lavra que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nos seguintes
fundamentos: (I) ausência de negativa de prestação jurisdicional ou de omissão no
acórdão recorrido; (II) inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória; (III)
incidência da Súmula n. 7 do STJ; e (IV) divergência jurisprudencial prejudicada.
No presente agravo interno, a parte agravante recorre parcialmente da decisão
combatida (item III), sustentando que não se trata de reexame de fatos e provas, pois "a
condenação ao pagamento de indenização exige efetiva comprovação da ocorrência de
dano, não bastando mera presunção" (dano moral presumido,
).
in re ipsa
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47214732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 10c21b6a-da39-4679-b5f6-01d60549f402

O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no caso, o Tribunal de origem revisou
a sentença nos seguintes termos (fls. 929-931; grifos diversos):

No caso presente, a parte autora apresentou exame laboratorial da
“Cromatografia Gasosa”, realizado em
(ID n.o 42430971), que
05/04/2018
comprovou a presença, em seu organismo, de substâncias tóxicas decorrentes do uso
de pesticidas, como o BHC.
Devidamente intimadas, as partes rés tiveram a oportunidade de se
manifestar acerca da juntada dos documentos novos.
É possível presumir severo abalo psicológico sofrido pela parte autora
devido à prolongada exposição a agentes químicos nocivos à sua saúde. Desse
modo, devem ser apreciados os danos psíquicos sofridos pela manipulação,
desprotegida e sem tratamento adequado, do DDT em suas atividades laborais, a fim
de arbitrar indenização por danos exclusivamente morais.
A jurisprudência desta Corte entende cabível a indenização por danos
morais em casos de agentes de saúde que sofreram a contaminação sanguínea com
DDT por motivo de exposição, desprotegida e prolongada, ao pesticida em razão do
exercício de suas atividades laborais – ainda que não tenha ocorrido o
desenvolvimento de patologias associadas ao contato à substância. Vejamos:
[...]
Deve ser reconhecido, portanto, o direito à indenização por danos morais
porquanto comprovado que o agente público de saúde exerceu suas atividades
laborais em contato com o pesticida nocivo à sua saúde, sem que lhe tenham sido
fornecidos equipamentos de proteção eficazes para obstar qualquer tipo de
contaminação.

Como se vê, diante das premissas fáticas lançadas no acórdão objurgado, a
modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias – no sentido de (im)
procedência da pretensão indenizatória por dano moral –, demandaria, necessariamente, o
reexame de todo o conjunto probatório produzido nos autos, providência incompatível
com a via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO
AO
DICLORO-DIFENIL-
TRICLOROETANO (DDT) E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS SEM A
DEVIDA PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA47214732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 10c21b6a-da39-4679-b5f6-01d60549f402

2. A prescrição do fundo de direito não se consumou, encontrando-se
adequado o entendimento proferido na origem, não havendo ofensa ao Tema 1.023
do STJ.
3. O Tribunal Regional Federal da 1a Região reconheceu a responsabilidade
civil do Estado por exposição ao agente público de saúde a substâncias tóxicas de
forma desprotegida e prolongada, fixando indenização por danos morais, não sendo
possível rever tal entendimento por demandar o revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.659.789/BA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
.)
2/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
ANÁLISE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM O TEMA
N. 1.023/STJ.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.".
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela procedência da demanda indenizatória.
3. Conforme assentado no Tema 1.023/STJ, "nas ações de indenização por
danos morais, em razão de sofrimento ou angústia experimentados pelos agentes de
combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e sem orientação ao
dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o
momento em que o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da
exposição, não devendo ser adotado como marco inicial a vigência da Lei n. 11.936
/2009, cujo texto não apresentou justificativa para a proibição da substância, nem
descreveu eventuais malefícios causados pela exposição ao produto químico".
4. No caso concreto, o Tribunal
, interpretando o entendimento acima,
a quo
concluiu pela inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos
autos.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.153.677/BA, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
25/11/2024
.)
29/11/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:37
Código de Controle do Documento: 10c21b6a-da39-4679-b5f6-01d60549f402

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.145.982 / DF
Número Registro: 2024/0179579-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066065120174013400
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO : LEONARDO DA COSTA - DF039232
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: 8140860f-a8a0-449b-9528-652729dbf94e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: 8140860f-a8a0-449b-9528-652729dbf94e